Tribunal: TJMT
Processo: 1000071-92.2020.8.11.0101
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1000071-92.2020.8.11.0101

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[1/3 de férias, Indenização / Terço Constitucional]

Relator:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Redator Designado:
Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARISTELA DE CARVALHO REZENDE - CPF: 692.829.009-91 (APELANTE), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL - CNPJ: 01.614.538/0001-59 (APELADO), MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL - CNPJ: 01.614.538/0001-59 (REPRESENTANTE), LUCIANA WERNER BILHALVA - CPF: 001.011.640-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DES.LUIZ CARLOS DA COSTA), VENCIDO O RELATOR. (PARTICIPARAM DO JULGAMENTO: DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO SR. DES MARCIO VIDAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA
RIBEIRO).

E M E N T A

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL — PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS — NÃO ADMISSIBILIDADE.

As despesas decorrentes da contratação de advogado para propor demanda judicial, não constituem dano material passível de indenização.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maristela de Carvalho Rezende
contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca da Vara Única de Claudia/MT que, nos autos da Ação de Cobrança de Verbas Trabalhistas c/c Indenização por Danos Materiais ajuizada em desfavor do
Município de União do Sul/MT
, julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na peça vestibular para determinar para condenar o Ente Federativo ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço), referente aos anos de 2015 até 2019.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma, que nada obstante “
a respeitável decisão proferida pelo digno Magistrado, esta carece de fundamentação, que justifique a negativa de justiça gratuita e a condenação em honorários de sucumbências gratuitos
”.

Assevera que a sentença merece ser reformada no tocante ao pleito de indenização por dano material, já que o juízo a quo errou “
ao desconsiderar a responsabilidade civil do apelado ao não realizar o pagamento das férias em data oportuna
”.

Afiança ser “
incontroverso nos autos a materialidade do dano, uma vez que o Apelado foi condenado ao pagamento de 15 dias de férias e do Terço de férias constitucional, devidos a Apelante, que só foi possível após a contratação de advogado e propositora da presente ação
”, logo o argumento de que a parte autora contratou advogado particular por mera liberalidade não merece subsistir.

Argumenta que, no que tange à condenação dos honorários de sucumbência a sentença destoa “
em completo descompasso com a legislação processual, visto que o juízo de piso condenou a parte vencedora ao pagamento de honorários de sucumbência em contradição ao art. 85 do Código de Processo Civil”,
de maneira que deve ser afastada à condenação atribuída ao apelante a título de honorários advocatícios.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 160360089, fl.17).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 160360091).

Dispensável o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que
Maristela de Carvalho Rezende
ajuizou Ação de Cobrança de Verbas Trabalhistas c/c Indenização por Dano Material em desfavor do Município de União do Sul, requerendo o pagamento do adicional do terço de férias previsto constitucionalmente.

Posteriormente, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente os pleitos vindicados na peça vestibular nos seguintes termos:

“
IV – DISPOSITIVO

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido

inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o Município de União do Sul/MT ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço), referente ao mês de julho dos anos de períodos 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 da primeira contratação e os anos de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 referente a segunda contratação, respeitando o prazo prescricional, sobre o período de efetivo gozo de férias, qual seja 45 (quarenta e cinco) dias, conforme preconiza os arts. 77, inciso I, e 78, §2º, ambos da Lei n.º 419/11, com os seguintes parâmetros:
a) juros de mora
devem incidir a partir da citação válida, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos

ditames da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009;
b) correção monetária
, a partir do vencimento de cada prestação, devendo ser observado o novo regramento do STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870947/SE, no qual fixou o IPCA E como índice de atualização monetária à Fazenda Pública.

Em tempo, salienta-se que o cálculo dos valores devidos deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, no importe de 50%, observando ser ela beneficiária da Justiça Gratuita.

Isenta a parte Requerida do pagamento das custas processuais.

Ainda, condeno as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, no importe de 50% dos valores a serem liquidados, em favor de cada patrono, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC
” (Id. 160360082, fls.08 e 09).

Inconformada, a servidora apelante interpôs o presente recurso de apelação o qual passo a apreciar.

Sem maiores delongas, no que tange à insurgência acerca da suposta decisão que indeferiu a justiça gratuita, verifica-se que tal fato não ocorreu no caso concreto, uma vez que a aludida benesse foi concedida no (Id. 160360056) e não fora revogada na sentença, ao revés, no capítulo do
decisum
que tratou da sucumbência recíproca, o juízo sentenciante novamente reforçou a concessão da benesse. Vejamos:

“
Em razão da sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, no importe de 50%,
observando ser ela beneficiária da Justiça Gratuita
”(Id. 160360082, fl.09) (destaquei).

Já no tocante ao pleito de pagamento de danos materiais,
entendo que prospera a irresignação
. Explico.

Os Danos Materiais constituem prejuízos ou perdas que atingem o patrimônio corpóreo de alguém, de maneira que, havendo a efetiva comprovação do prejuízo decorrente do ato ilícito praticado por outrem, ressai o dever de indenizar, nos termos do art. 927 e 402 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar
.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

In casu
, imperioso se atentar para o fato de que, ao não realizar o pagamento das férias em data oportuna, negando a se cumprir a obrigação legalmente imposta, de maneira voluntaria, o Município de União do Sul/MT ora apelado, comete ato ilícito, de modo a fazer surgir o dever de indenizar a apelante pelos necessários gastos com a contratação de patrono particular, uma vez que precisou recorrer ao Poder Judiciário para resguardar os seus direitos.

Desse modo, conforme a cláusula terceira do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, (Id. 160360054), há de ser ressarcido o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) adiantado pela servidora ao patrono.

Por outro lado, consigno que não merece acolhida a tese de pretensão de ressarcimento de 30% (trinta por cento) do valor que, conforme pactuado, será apurado ao final da ação, pois estes gastos ainda não foram realizados, logo, não há como indenizar recebimentos futuros.

Acerca da possibilidade da indenização decorrente de gastos com a contratação de advogados, já se posicionou esta Egrégia Corte:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO – EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ERRO JUDICIÁRIO – DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS DANOS MORAIS A PARTIR DO ARBITRAMENTO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado (lato sensu) responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porque, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração, mesmo que se trate de conduta omissiva pela inoperância estatal no cumprimento de um dever prestacional. Presente o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela parte e a negligência do Estado, consubstanciada na omissão em não dar baixa no mandado de prisão revogado há mais de ano, caracteriza-se o dever de reparação por dano moral, resultante do próprio fato da detenção indevida (dano in re ipsa)
e pelo dano material comprovado com a contratação de advogado.

O termo inicial dos juros moratórios, no caso de indenização por dano moral, deve incidir, assim como a correção monetária (STJ, Súmula 362), a partir da data do julgamento em que foi arbitrada a indenização.

A partir da vigência da Lei nº 11.960/2009, devem-se observar os consectários legais previstos nessa alteração legislativa.
(N.U 0009922-59.2012.8.11.0003, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015) (destaquei).

Por outro lado, também apresentou a recorrente seu descontentamento no que se refere à condenação em sucumbência reciproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão
proporcionalmente distribuídas
entre eles as despesas
” (destaquei).

Na hipótese, a recorrente formulou dois pedidos na peça vestibular, a saber:
a)
pagamento do terço constitucional de férias e
b)
indenização por danos materiais decorrentes dos gastos para propositura da ação.

Nessa linha de raciocínio, como houve o reconhecimento em sede recursal, do direito ao ressarcimento pelos danos materiais sofridos com a contratação de patrono particular, há de ser reformada a sentença neste ponto, de maneira que o ônus da sucumbência deve ser suportado exclusivamente pelo Município de União do Sul/MT.

Portanto, reconhecido o direito à indenização por dano material no caso concreto, a reforma da sentença é medida de rigor.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso de apelação, para reconhecer o direito ao ressarcimento dos gastos realizados com a contratação do causídico, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), e ainda, em razão do parcial êxito recursal, afasto a sucumbência recíproca, determinando que o ônus da recaia, exclusivamente perante o Município de União do Sul/MT.

É como voto.

V O T O (
VENCEDOR
)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

No caso, penso que, salvo o sempre devido respeito, não se apresenta juridicamente admissível deferir a pretensão de ressarcimento dos valores gastos a título de honorários advocatícios contratuais.

[...] Esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que os custos provenientes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constituem ilícito capaz de gerar dano material passível de indenização, tendo em vista estar inserido no exercício regular do contraditório e da ampla defesa. No mesmo sentido: AgRg no REsp 1229482/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 23/11/2012; REsp 1696910/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp 1675581/SP, AgInt no AREsp 1315158/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4ª Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2020).

Dessa forma,
divirjo do eminente relator
, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para votar no sentido de
negar provimento ao recurso
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa.

EM 11 DE ABRIL DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA VENCIDO O RELATOR. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO DE 22 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL-CONVOCADO):

Acompanho o voto do 2º Vogal, Desembargador Luiz Carlos da Costa.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (4ª VOGAL-CONVOCADA):

E. Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por MARISTELA DE CARVALHO REZENDE contra sentença do juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos da Ação de Cobrança de Diferenças Salariais n. 1000071-92.2020.8.11.0101, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE UNIÃO DO SUL, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Ente Municipal
“ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço), referente ao mês de julho dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, respeitando o prazo prescricional, sobre o período de efetivo gozo de férias, qual seja 45 (quarenta e cinco) dias, conforme preconiza os arts. 77, inciso I, e 78, §2º, ambos da Lei n.º 419/11 [...] Em razão da sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, no importe de 50%, observando ser ela beneficiária da Justiça Gratuita”.
(id. 160360082)

Em seu voto, o relator, e. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, não conheceu do recurso no que se refere à gratuidade da justiça e lhe deu parcial provimento para reconhecer o direito ao ressarcimento dos gastos com a contratação causídico e, nessa extensão, afastar a sucumbência recíproca, imputando-se o ônus exclusivamente ao Município de União do Sul.

Divergiu o e. Des. Luiz Carlos da Costa, no que foi acompanhado pela e. Desa. Maria Aparecida Ferreira Pago.

É a síntese do necessário.

Em que pesem os judiciosos fundamentos esposados pelo e. Relator,
mantenho o entendimento por mim adotado em casos semelhantes, no sentido de que o contrato de honorários advocatícios sujeita somente o profissional e seu cliente, não existindo amparo legal que autorize repassar tal ônus a parte “ex adversa”, porque, ao contratar um profissional liberal, o particular age na seara do direito privado, não podendo vincular terceiro a ponto de obrigá-lo a pagar os valores que livremente admitiu contratar. Do contrário, equivaleria admitir que o vencido em ação judicial devesse suportar não somente os honorários sucumbenciais, mas também o que o vencedor gastou (ou ajustou) em contrato particular de honorários advocatícios livremente pactuados.

Nesse sentido, o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja função constitucional precípua é a uniformização da interpretação da legislação federal:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO BANCÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 568/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Os custos decorrentes da contratação de advogados não são indenizáveis, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada judicialmente.

3. A atuação judicial na defesa de interesses das partes é inerente ao exercício regular de direitos constitucionais, como o contraditório, a ampla defesa e o amplo acesso à Justiça.

Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.975.267/AC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)”.

Ilustram a questão, ainda, os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça e da Turma Recursal Única: N.U 1000002-60.2020.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 11/05/2023; N.U 1001939-43.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 14/02/2023; N.U 1014896-66.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 09/12/2022; N.U 0029725-74.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022; N.U 1001879-09.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022 e N.U 1000927-90.2019.8.11.0101, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 03/05/2023.

Com essas considerações, pedindo vênia ao e. Relator,
acompanho a maioria para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023